Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734391-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA AGRAVADO: GRACIOMARIO DE QUEIROZ, WRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE BENEVERNUTO DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE IRACY VIEIRA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente Ana Cristina Oliveira Imaizik em face de decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado dentro do cumprimento de sentença n° 0036732-11.2000.8.07.0001, nos seguintes termos (ID n° 104933633 do processo originário): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postulado em face de WRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., representada por sua sócia-administradora, Wilma Aparecida Lobo de Queiroz e DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, representada por sua sócia-administradora, Wilma Aparecida Lobo de Queiroz. Determino a suspensão do processo de execução e a comunicação à distribuição para as anotações devidas, com a inclusão de tais pessoas no polo passivo da causa, nos termos do art. 134, §§ 1o e 3o, do CPC. Estabelece o art. 135 do Código de Processo Civil que "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias". Citem-se, pois, o sócio ou a sociedade empresarial, na pessoa do seu representante legal, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, art.135, CPC. Indefiro o pedido de tutela provisória, uma vez que não houve fundamentação concreta acerca do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300 do CPC, limitando-se a parte a aduzir eventual dificuldade na fase executiva.” Ocorre que os litigantes celebraram acordo (ID n° 122675785 dos autos de origem) para pôr fim ao processo executivo, tendo, inclusive, o juízo de primeiro grau proferido sentença (ID n° 122788098 dos autos originários) homologando essa transação e, consequentemente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Inclusive, os executados/agravados informaram, no petitório de ID n° 34781577, acerca da composição amigável da lide, bem como requereram o não conhecimento deste agravo de instrumento, ante a ausência superveniente de interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Diante do contexto fático acima narrado, conclui-se que a sentença proferida pelo juízo a quo no sentido de homologar o acordo firmado entre as partes e extinguir o feito executivo acarretou, indiscutivelmente, a perda do objeto deste agravo de instrumento, o qual foi interposto em face de uma decisão interlocutória proferida na ação que já foi extinta com resolução do mérito. Em outras palavras, não se pode admitir que seja enfrentado o mérito de um recurso manejado para questionar uma decisão incidental prolatada no bojo de um processo executivo que teve seu trâmite finalizado na instância originária, ante a perda superveniente do interesse recursal da exequente/agravante. Aliás, registre-se que o item “5” da mencionada transação é bastante claro ao dispor que: “após a homologação do presente acordo, as partes renunciam os prazos e recursos eventualmente pendentes de julgamento (...)” (fl. 02 do ID n° 122675785 da ação de origem). Além disso, é importante destacar também que a citada sentença já transitou em julgado, conforme certidão de ID n° 122970587 dos autos originários, e o processo de origem já foi arquivado definitivamente (ID n° 123029308 dos autos de origem), o que somente ratifica a inexistência de objeto recursal a ser analisado por este juízo ad quem. Assim, firme nesses argumentos, revela-se evidente a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, o que enseja o não conhecimento dessa peça recursal, bem como do agravo interno de ID n° 31268395, o qual foi interposto pela exequente para impugnar a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a tutela de urgência recursal. Adotando essa mesma linha de raciocínio, confira-se os seguintes precedentes judiciais deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência do c. STJ que a "superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 2. Assim, é certo que a superveniência de sentença nos autos de origem resulta na perda do objeto do agravo de instrumento aviado pelos ora recorrentes, de modo que não há falar em reforma da r. decisão recorrida, que negou seguimento ao aludido recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397177, 07332707020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, bem como do agravo interno interpostos, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1405505, 07465452320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Posto isso, com fundamento legal no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, já que prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto. Por conseguinte, também NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID n° 31268395, o qual foi manejado para impugnar decisão monocrática (ID n° 30611506) proferida por esta Relatoria no sentido de indeferir a tutela recursal requerida no mencionado agravo de instrumento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 20:58:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora